Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DOUTORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE PELO REGIME DE CRÉDITOS. LEGALIDADE. DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE ACADÊMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, fundados em alegado assédio moral sofrido em disciplina de doutorado, bem como de reconhecimento de excesso na cobrança de mensalidade decorrente da prorrogação do prazo contratual para conclusão de curso de doutorado stricto sensu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou contradição de fundamentação; (ii) estabelecer se houve abusividade no valor da mensalidade cobrada em razão da prorrogação do curso de doutorado pelo regime de créditos; e (iii) determinar se restou configurado dano moral decorrente de alegado assédio moral praticado por docente no ambiente acadêmico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença expõe, de forma suficiente e coerente, as razões de convencimento do julgador, com análise dos fatos e do direito aplicável, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC, sendo irrelevante a ausência de menção expressa a todos os documentos dos autos.
4. Eventual equívoco pontual quanto à referência ao período da prorrogação não compromete a fundamentação da sentença, por não alterar a lógica decisória nem o exame do mérito da controvérsia.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A prorrogação do prazo para conclusão do doutorado constitui período adicional não abrangido pelo contrato original, sujeitando-se às regras específicas do regulamento do curso e ao regime de créditos, cujo valor varia conforme a disciplina escolhida pelo discente.
7. A mensalidade cobrada no período de prorrogação decorre da matrícula em disciplina específica, calculada com base no número de créditos e no valor individual do crédito, em conformidade com o contrato e o regulamento institucional, inexistindo abusividade.
8. Informação equivocada prestada por setor administrativo não vincula a instituição de ensino, por se tratar de questão prevista contratualmente.
9. As provas testemunhais e documentais não demonstram a ocorrência de conduta hostil, agressiva ou abusiva por parte da docente ou de colegas, evidenciando apenas debates e críticas acadêmicas inerentes à disciplina cursada.
10. Não se comprova o nexo causal entre os sintomas psicológicos apresentados pela discente e a atuação da professora, sendo exigível do aluno de doutorado maturidade acadêmica e emocional para enfrentar críticas próprias do ambiente científico.
11. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença em seus exatos termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença é válida quando expõe, de forma clara e suficiente, as razões do convencimento do julgador, ainda que não enfrente exaustivamente todas as alegações das partes.
2. A cobrança de mensalidade em período de prorrogação de curso de doutorado, calculada pelo regime de créditos previsto em contrato e regulamento institucional, não configura abusividade.
3. Críticas e questionamentos acadêmicos inerentes ao ambiente universitário não caracterizam assédio moral, ausente prova de conduta ilícita e de nexo causal com dano alegado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, I a IV, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, art. 38, II, §§ 2o, 3o e 4o.
citados no acórdão.